Tribunal: TJMT
Processo: 1037096-77.2022.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR APOSENTADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL. AÇÃO DESMEMBRADA. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037096-77.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO DO CARMO - CPF: 405.457.251-00 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), CARLOS MACEDO GOVEIA - CPF: 424.653.701-20 (RECORRENTE), CESAR RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 182.039.901-00 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS MACIEL - CPF: 390.753.629-00 (RECORRENTE), ORIVALDO SATURNINO DO CARMO - CPF: 284.331.731-20 (RECORRENTE), SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA - CPF: 362.189.011-49 (RECORRENTE), SEBASTIAO PEREIRA - CPF: 429.277.491-91 (RECORRENTE), WALDINEY FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 453.248.911-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. SERVIDOR APOSENTADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL. AÇÃO DESMEMBRADA. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor de sentença de id. 235742210, na reclamação no 1037096-77.2022.8.11.0002, do JEC de Tangará da Serra, que acolheu os Embargos de declaração opostos pelas partes Embargantes.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- improcedência dos pedidos iniciais em relação as partes
Alberto de Barros Neves e Roger Ramos Martini
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento recursal.

No presente caso, o Recorrente busca o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral em relação a ALBERTO DE BARROS NEVES e a exclusão do direito às férias proporcionais referentes a ROGER RAMOS MARTINI.

Contudo, observa-se que o pleito inicial se refere a uma ação desmembrada, conforme se depreende da decisão anexa à petição inicial, às fls. 431 a 440. Nessa decisão, os litisconsortes foram desmembrados, sendo que as partes envolvidas no recurso foram mantidas no processo originário. Esta questão já foi objeto de embargos de declaração opostos pela própria Reclamante (
id. 235742195
) e acolhidos em sentença (
id. 235742210
), com a devida fundamentação.

(...)

In casu
, sustentam os embargantes que a r. sentença exarada no id. 141277219:

Incluiu a análise de pedidos dos reclamantes
Alberto de Barros Neve
,
Atila Wanderley da Silva, Francinildo Pereira Barbosa, Josiney Alves de Lima, Maurício Nunes de Arruda e
Roger Ramos Martini
, os quais deviam ser desconsiderados em razão de terem sido mantidos no feito originário, haja vista este se tratar de desmembramento (embargos do reclamado - id. 142541306); (grifei)

No mérito, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, porquanto a sentença de fato padece de erro material, ao julgar pedidos pertencentes ao feito originário, e de omissão já que deixou de analisar o pedido do reclamante Waldiney Fernandes dos Santos.

(...)

Deste modo, considerando que objeto do presente recurso se trata de direito relacionado a partes estranhas à relação processual, evidente a ausência de interesse recursal a obstar o prosseguimento.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ILEGITIMIDADE RECURSAL DO EMBARGANTE - PARTE ESTRANHA À LIDE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 996, do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 2. Tratando-se de parte estranha à lide, não tendo sido comprovada eventual substituição do polo processual, falta ao embargante legitimidade recursal, eis que não integra a relação jurídica processual. 3. Recurso não conhecido.”
(TJMG – 11a CC – ED no 10000211065958002 – rela. Desembargadora Shirley Fenzi Bertão – j. 17/11/2021).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

NÃO CONHEÇO
do recurso inominado, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade.
b)
Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

c)

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024